Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710441-11.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ROBSON SOUZA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO J. SAFRA S.A. contra a sentença (ID 25777742) do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de ROBSON SOUZA SANTOS, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, em razão da não localização do bem. Da análise dos autos, vê-se que subiram a esta instância sem o juízo de retratação pelo magistrado a quo, na forma do art. 485, §7o, do Código de Processo Civil. Retornem, pois, os autos ao juízo de origem para cumprimento ao mencionado dispositivo legal. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator